Tribunal: TJBA
Processo: 8039640-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039640-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON DO ROSARIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO UNIFICADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO ATUALIZADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO À ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS, À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, À SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E À NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO ANTE A INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS ILEGALIDADES SUSCITADAS, A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE ABUSIVIDADE E A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU.

Relação de consumo — aplicabilidade do CDC

Os contratos bancários de mútuo celebrados com pessoa física submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da finalidade do crédito contratado. A natureza consumerista da relação entre instituições financeiras e seus clientes é matéria há muito pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A invocação do CDC pelo devedor, contudo, não implica reconhecimento automático de abusividade, que deve ser demonstrada concretamente.

Súmula 297/STJ | ADI 2.591/DF — STF, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJ 29/09/2006.

Comprovação do débito — suficiência da prova documental

Admitida pelo devedor a existência da relação contratual e o inadimplemento, e instruída a ação com o contrato, extratos bancários e planilha de débito atualizada, presume-se suficientemente demonstrado o crédito reclamado. Incumbe ao réu a prova do pagamento ou a impugnação técnica e específica dos valores cobrados, mediante apresentação de cálculo alternativo, ônus do qual não se desincumbiu na espécie.

Art. 373, II, do CPC/2015 | REsp 1.061.530/RS — STJ, 2ª Seção, DJe 10/03/2009.

Juros remuneratórios — inaplicabilidade da Lei de Usura — ausência de abusividade

As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas às limitações do Decreto n.º 22.626/1933, por força da Lei n.º 4.595/1964 e da Súmula 596 do STF. A norma constitucional que limitava os juros reais a 12% ao ano foi revogada pela EC n.º 40/2003, e sua eficácia sempre esteve condicionada à edição de lei complementar, jamais promulgada — inteligência da Súmula Vinculante 7/STF. A declaração de abusividade exige demonstração cabal, caso a caso, de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado do BACEN para a mesma operação, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Súmula 596/STF | Súmula Vinculante 7/STF, DJe 27/06/2008 | Súmula 382/STJ, DJe 08/06/2009 | REsp 1.061.530/RS — STJ (repetitivo), DJe 10/03/2009.

Capitalização de juros — legalidade — requisitos atendidos

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admissível nas operações do Sistema Financeiro Nacional realizadas após a edição da MP n.º 1.963-17/2000 (atual MP n.º 2.170-36/2001, art. 5º), cuja vigência foi perenizada pelo art. 2º da EC n.º 32/2001, desde que expressamente pactuada. Contrato celebrado em 01/04/2020, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal: presunção legal de capitalização expressamente avençada.

MP n.º 2.170-36/2001, art. 5º | REsp 1.112.879/PR — STJ, 2ª Seção (repetitivo), DJe 19/05/2010 | AgRg no REsp 1.064.157/MS — STJ, 4ª Turma, DJe 01/03/2010.

Prova pericial — desnecessidade

A realização de perícia contábil é providência desnecessária quando a controvérsia versa sobre matéria exclusivamente de direito — legalidade dos encargos pactuados — e a memória de cálculo apresentada pelo credor é clara, detalhada e passível de verificação pela simples leitura dos documentos acostados. O indeferimento da prova pericial, nessas condições, não configura cerceamento de defesa.

Arts. 370 e 464 do CPC/2015 | REsp 680.237/RS — STJ, 2ª Seção, DJ 15/03/2006.

RECURSO CONH
ECIDO E NÃO PROVID
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039640-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NELSON DO ROSARIO RIBEIRO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
12
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator